Tribunal: CARF
Processo: 13804.000970/00-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-04-27

Inteiro teor:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de Apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO-PRESUMIDO. INSUMOS EMPREGADOS EM PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS.
A exportação de produto não-tributado (NT) não confere direito ao crédito-presumido de IPI relativamente aos insumos empregados em sua fabricação.
CRÉDITO-PRESUMIDO DE IPI. SUSPENSÃO DO INCENTIVO ENTRE 1o DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO DE 1999
O fato gerador do crédito-presumido é a exportação de produtos fabricados com insumos adquiridos no mercado interno: assim, a exportação de produtos realizada no primeiro trimestre de 2000, ainda que fabricados com insumos adquiridos entre 1o de abril e 31 de dezembreo de 1999, faz jus ao crédito-presumido decorrente das aquisições dos respectivos insumos.
CRÉDITOS DE ICMS REGISTRADO EM CONTA REDUTORA DO ATIVO CIRCULANTE
Os créditos de ICMS, PIS e Cofins registrados em contas redutoras do ativo, circulante não geram crédito-presumido do IPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
Homologa-se a compensação da parte do ressarcimento do crédito-presumido do IPI reconhecido, extinguindo-se os débitos fiscais declarados até o limite apurado, exigindo-se os débitos remanescentes não-extintos pela homologação.
ESTOQUES FINAIS DOS 1o, 2o e 3o TRIMIESTRES DE 2000. EXCLUSÃO. PRECLUSÃO.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não-suscitada em primeira instância, exceto quando devam ser reconhecidas de ofício.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso, Rodrigo Pereira Mello e Maria Teresa Martrinez López, quanto à aquisição de insumos de pessoas físicas.